Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713337-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. A decisão de ID 70633697 determinou a intimação do agravante para esclarecer o interesse no pedido formulado, bem como sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso. Além disso, determinou o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O agravante apresentou a petição de ID 70723134 postulando que seja afastada a penalidade do art. 1.007, § 4o, do CPC. Decido. O agravante afirma que antes da interposição do recurso não era possível gerar a guia de custas referente ao agravo, o que teria motivado o não recolhimento do preparo na data da sua interposição. Todavia, deve-se observar que, interposto o recurso e gerado o número do processo, era possível ao agravante ter procedido ao recolhimento do preparo logo após ou no mesmo dia da interposição, conforme informações do PAGCUSTAS (https://www.tjdft.jus.br/serviços/custas-judiciais) Desse modo, interposto o recurso e não procedido ao pagamento do preparo, o recolhimento em dobro é medida que se impõe. Além disso, deverá o agravante detalhar qual o percentual da avaliação do imóvel entende que deve ser aplicado à alienação em hasta pública do bem, uma vez que, conforme já esclarecido na decisão de ID 70633697, ao que tudo indica, as regras estabelecidas no acórdão de ID 217599552 estão sendo observadas. Assim, concedo ao agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 70633697. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora